Tribunal: TJMT
Processo: 1019629-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019629-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Abuso de Incapazes, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima (IMPETRADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (PACIENTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [VALORES QUE RECEBEU EM RAZÃO DE SUA PROFISSÃO] – CINCO AÇÕES PENAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL [DO PACIENTE E DOS DEFENSORES DATIVOS] – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS TRÂNSITOS EM JULGADO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS, APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, UNIFICAÇÃO DAS PENAS E
OUTORGA DE LIBERDADE
–
NOVO ENDEREÇO DO PACIENTE CONHECIDO – INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA [EM BIRIGUI/SP] – ADVOGADO DATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – CONTINUIDADE DELITIVA – ANÁLISE DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES POR EDITAL.

O
“acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC no 77.761/MG; AgRg no HC no 446.840/G).

A intimação, por edital,
“somente é possível quando esgotados todos os meios de localização do acusado”
(TJMT, HC
1006593-55.2017.8.11.0000;
RvC
1015373-42.2021.8.11.0000).

Se o paciente possuía endereço certo, as intimações por edital afiguram-se nulas (STJ, HC 213.600/SP; TJMT, AP 0001549-27.2003.8.11.0012), por ter inviabilizado
o exercício
do direito
subjetivo de índole constitucional ao reexame pelo segundo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e art. 92) por meio de recurso, a evidenciar a prejuízo.

“
A
ausência de intimação pessoal [...] do defensor dativo sobre os atos do processo [...] gera [...] a sua nulidade”
(STJ, HC 311.676/SP
).

“
A

exigência de intimação pessoal [...] do advogado dativo, notadamente em sede de persecução penal, atende a uma imposição que deriva do próprio texto da Constituição da República”
(STF, HC-RO 106.561/RJ) a tornar nula
“a certificação de trânsito em julgado [...] com reabertura do prazo recursal”
(
STJ,
RHC 120.411/SP
)
.

O
Juízo da execução penal
é
competente para
“o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos”
(STJ, AgRg no AResp 1.959.704/DF; AgRg no REsp n. 1.874.527/RS).

O
reconhecimento da continuidade delitiva pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por
“supressão de instância”
(TJMT, HC 1016551-26.2021.8.11.0000;
HC 1016499-64.2020.8.11.0000).

“
A
análise da ocorrência ou não dos elementos objetivos e subjetivos para a configuração da continuidade delitiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus”
(STJ, HC 238.938/RS).

Cabe ao Juízo da Execução penal a realização de
“novo cálculo de liquidação de penas após a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo. ed. Atlas. 2004. p. 383).

Ordem concedida parcialmente para declarar a nulidade das intimações do paciente
, por edital, das sentenças condenatórias
e os atos posteriores, notadamente o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1019629-57.2023.8.11.0000
– COMARCA DE SÃO JOSÉ DE QUATRO MARCOS

IMPETRANTE:

DR. WALTER JORGE GIAMPIETRO

PACIENTE:

FABIANO GIAMPIETRO MORALES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIANO GIAMPIETRO MORALES
contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos, nos autos de ações penais (PJE 1o Grau – 0000955-72.2016.8.11.0039, 0000956-57.2016.8.11.0039, 0001364-82.2015.8.11.0039, 0001365-67.2015.8.11.0039 e 0001366-52.2015.8.11.0039), por ausência de intimação pessoal de sentenças condenatórias pelo cometimento, em tese, de
apropriação indébita majorada [valores que recebeu em razão de sua profissão]
– art. 168, § 1o do CP –.

O impetrante sustenta que: 1) os trânsitos em julgado das sentenças
prolatadas em 5 (cinco) ações penais [no 000955-72.2016.8.11.0039; 0000956-57.2016.8.11.0039; 0001365-67.2015.8.11.0039; 0001365-67.2015.8.11.0039 e 0001366-52.2015.8.11.0039]
seriam nulos porque: a)
“considera-se indispensável a dupla intimação da sentença condenatória”
e o paciente e os defensores nomeados e
“
não foram intimados pessoalmente das sentenças [...] e não impetraram os [...] recursos de apelação”
; b) a intimação por edital não estaria justificada por ter sido
“procurado e intimado pessoalmente por carta precatória [...] em Birigui/SP”
na ação penal
no 0002096-97.2014.8.11.0039
; 2) os 5 (cinco) crimes [de apropriação indébita majorada] teriam sido
“praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução”
a configurar a continuidade delitiva.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada a
“nulidade da certificação do trânsito em julgado de cada uma das cinco sentenças”
e aplicada a continuidade delitiva (ID

179909682).

O pedido liminar indeferido (ID 180389698).

O Juízo singular prestou informações (ID 181116185).

A e. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Habeas Corpus. Condenações com trânsito em julgado. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Matéria fática-probatória. Via inadequada. Não conhecimento. Pretendida a desconstituição do trânsito em julgado de sentenças condenatórias. Improcedência. Réu solto. Desnecessidade de intimação pessoal. Pela denegação da ordem.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 183504192).

Após a intervenção da PGJ, o impetrante juntou novos documentos [cópias das ações penais no 000955-72.2016.8.11.0039; no 0000956-57.2016.8.11.0039; no 0001365-67.2015.8.11.0039; no 0001365-67.2015.8.11.0039 e no 0001366-52.2015.8.11.0039], os quais demonstrariam a ausência de intimação pessoal dos defensores dativos acerca das sentenças condenatórias (ID 183686678/ID 183686690).

Aberta nova vista, a i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal ratificou o parecer pela denegação (ID 190777684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos nas
5 (cinco) ações penais [no 000955-72.2016.8.11.0039; 0000956-57.2016.8.11.0039; 0001365-67.2015.8.11.0039; 0001365-67.2015.8.11.0039 e 0001366-52.2015.8.11.0039] que o impetrante pretende desconstituir o trânsito em julgado
.

Em 7.7.2017, a Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos ofereceu 5 (cinco) denúncias por apropriação indébita majorada [valores que recebeu em razão de sua profissão – advogado –] em face do paciente, tendo como vítimas Francisca Ferreira de Lira [ação penal no 0000955-72.2016.8.11.0039 – ID 70292347–fls.1/3], Maria Patrocínia do Carmo Honorato [ação penal no 0001364-82.2015.8.11.0039 – ID 71143128–fls.51/53], Dalva Xavier de Araújo [ação penal no 0001365-67.2015.8.11.0039 – ID 71331690–fls.1/3], Maria de Fátima Ferreira de Melo [ação penal no 0001366-52.2015.8.11.0039 – ID 71322100–fls.1/3] e Silvânia da Silva Bagatin [ação penal no 0000956-57.2016.8.11.0039] –
art. 168, § 1o, III, do CP –.

O paciente fora citado pessoalmente [nas ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039, no 0001364-82.2015.8.11.0039, no 0001365-67.2015.8.11.0039, no 0001366-52.2015.8.11.0039 e no 0000956-57.2016.8.11.0039] e não constituiu Defensor, tendo sido nomeados os advogados Amanda Gonçalves da Silva Palermo [OAB/MT 24.344] e Juliano Duarte Prioto [OAB/MT 18.566] para o exercício das defesas técnicas.

Em 7.3.2018 [em audiências de instrução], o Juízo singular decretou a revelia do paciente [nas ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039, no 0001364-82.2015.8.11.0039, no 0001365-67.2015.8.11.0039, no 0001366-52.2015.8.11.0039] por não ter sido localizado em seu endereço residencial [rua Senador Henrique Della Roque, 3764, bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste/MT] e profissional [rua Almirante Tamandaré, próximo a “Casa do Doce”, bairro Centro, Mirassol D’Oeste/MT], tendo sido certificado, pelo Oficial de Justiça Fernando Gomes Soares, que estaria
“em lugar incerto e não sabido”
; em 11.4.2018 [em audiência de instrução], pelos mesmos motivos, fora decretada a revelia [do paciente] na ação penal no 0000956-57.2016.8.11.0039.

Em 27.11.2019, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente por apropriação indébita majorada [valores que recebeu em razão de sua profissão – advogado –] e dosou as penas nas ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039 [1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto], no 0001364-82.2015.8.11.0039 [2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto], no 0001365-67.2015.8.11.0039 [2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto], no 0001366-52.2015.8.11.0039 [2 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime semiaberto]; em 14.7.2021, condenou o paciente, na ação penal no 0000956-57.2016.8.11.0039, por apropriação indébita majorada [valores que recebeu em razão de sua profissão – advogado –] a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto.

Os advogados [dativos] Amanda Gonçalves da Silva Palermo [OAB/MT 24.344] e Juliano Duarte Prioto [OAB/MT 18.566] foram intimados das sentenças condenatórias, via DJE (PJE 1o Grau no 0000955-72.2016.8.11.0039 – ID 70292347-fls.125; no 0001364-82.2015.8.11.0039 - ID 71143128-fls.186; no 0001365-67.2015.8.11.0039 - ID 71331690-fls.179; no 0001366-52.2015.8.11.0039 – ID 71322100-fls.147; no 0000956-57.2016.8.11.0039 - ID 64066510-fls.155), e não interpuseram recursos.

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela intimação do paciente acerca das sentenças condenatórias, por edital, ao considerar que estaria
“em lugar incerto e não sabido [...] em consulta aos bancos de dados disponíveis, não foi possível localizar [...] o endereço atualizado”
(PJE 1o Grau no 0000955-72.2016.8.11.0039 – ID 70292347-fls.133/134; no 0001364-82.2015.8.11.0039 - ID 71143128-fls.173/174; no 0001365-67.2015.8.11.0039 - ID 71331690-fls.185/186), bem como inexistem
“outras diligências a serem realizadas com escopo de localizar o endereço atualizado”
(PJE 1o Grau no 0001366-52.2015.8.11.0039 – ID 71322100-fls.154/155) e
“não há informações acerca de seu paradeiro”
(PJE 1o Grau no 0000956-57.2016.8.11.0039 - ID 64066510-fls.159).

Os editais de intimação das sentenças foram publicados no DJE, tendo sido certificado os trânsitos em julgado e expedidas as guias de execução penal (PJE 1o Grau no 0000955-72.2016.8.11.0039 – ID 70292347-fls.174/147; no 0001364-82.2015.8.11.0039 - ID 71143128-fls.183/184, ID 85262086; no 0001365-67.2015.8.11.0039 - ID 71331690-fls.195/196, ID 85269211; no 0001366-52.2015.8.11.0039 – ID 71322100-fls.163/164, ID 71322116 e no 0000956-57.2016.8.11.0039 – ID 66892402, ID 77807413).

Em 17.8.2023, o paciente fora preso (Mandado de Prisão no 005605-21.2022.8.26.0077.01.0001-17 BNMP 2.0) por determinação do Juízo de Execuções Penais da Comarca de Birigui/SP para dar início ao cumprimento das penas privativas de liberdade (SEEU no 0005605-21.2022.8.26.0077).

Pois bem.

Verifica-se que, após ter sido citado pessoalmente [nas ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039, no 0001364-82.2015.8.11.0039, no 0001365-67.2015.8.11.0039, no 0001366-52.2015.8.11.0039 e no 0000956-57.2016.8.11.0039] o paciente não foi encontrado para intimação pessoal por ter mudado de endereço sem comunicar o Juízo processante.

Note-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau [
Natália Guimarães Ferreira – promotora de Justiça–] pugnou pela intimação [do paciente] acerca da sentença, por edital, sob a assertiva de não ter localizado
“nos bancos de dados disponíveis o endereço atualizado”
(PJE 1o Grau no 0000955-72.2016.8.11.0039 – ID 70292347-fls.133/134; no 0001364-82.2015.8.11.0039 – ID 71143128-fls.173/174; no 0001365-67.2015.8.11.0039 – ID 71331690-fls.185/186 e no 0001366-52.2015.8.11.0039 – ID 71322100-fls.154), bem como
“não há informação acerca de seu paradeiro”
(PJE 1o Grau
no
0000956-57.2016.8.11.0039 – ID 64066510-fls.159).

Sobre o tema, o c. STJ firmou entendimento de que
o
“acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(RHC no 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC no 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

Todavia,
na ação penal
no
0002096-97.2014.8.11.0039 (PJE 1o Grau – ID 65023915-fls.206), o mesmo órgão ministerial [
Natália Guimarães Ferreira –promotora de Justiça–] manifestou-se pela intimação pessoal do paciente, por carta precatória, na “
rua Marco Botteon, no 41, casa, Jardim São Cristóvão, município de Birigui/SP”
,
), a revelar que o novo endereço do paciente era conhecido
.

A intimação, por edital,
“somente é possível quando esgotados todos os meios de localização do acusado”
(TJMT, HC
1006593-55.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 08.8.2017;
RvC
1015373-42.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Relator Des. Paulo da Cunha - 16.11.2021).

Se o paciente possuía endereço certo

[
“rua Marco Botteon, no 41, casa, Jardim São Cristóvão, município de Birigui/SP”
]
, as intimações por edital
nas ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039, no 0001364-82.2015.8.11.0039, no 0001365-67.2015.8.11.0039, no 0001366-52.2015.8.11.0039 e no 0000956-57.2016.8.11.0039
afiguram-se nulas (STJ, HC 213.600/SP – Relatora Mina. Laurita Vaz – 9.10.2012; TJMT, AP 0001549-27.2003.8.11.0012 – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2019), por ter inviabilizado
o exercício
do direito
subjetivo de índole constitucional ao reexame pelo segundo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e art. 92) por meio de recurso, a evidenciar a prejuízo [ao paciente].

Noutro giro, os advogados Amanda Gonçalves da Silva Palermo [OAB/MT 24.344] e Juliano Duarte Prioto [OAB/MT 18.566] foram nomeados para exercer a defesa técnica no paciente, tendo sido intimados da sentença condenatória, via DJE, e não interpuseram apelações criminais.

Frise-se que o advogado nomeado possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos processuais (CPP, art. 370, § 4o), de modo que
“a ausência de intimação pessoal [...] do defensor dativo sobre os atos do processo [...] gera [...] a sua nulidade”
(STJ, HC 311.676/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 29.4.2015; HC 309.685/SC – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 17.3.2016
).

Com efeito,
“a
exigência de intimação pessoal [...] do advogado dativo, notadamente em sede de persecução penal, atende a uma imposição que deriva do próprio texto da Constituição da República”
(STF, HC-RO 106.561/RJ – Relator Min. Celso de Mello – 26.8.2011) a tornar nula
“a certificação de trânsito em julgado [...] com reabertura do prazo recursal”
(STJ,
RHC 120.411/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Nesse quadro, reconhece-se a nulidade das intimações por edital acerca das sentenças condenatórias
nas ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039, no 0001364-82.2015.8.11.0039, no 0001365-67.2015.8.11.0039, no 0001366-52.2015.8.11.0039 e no 0000956-57.2016.8.11.0039
e, por consequência, de todos os atos posteriores praticados, notadamente o trânsito em julgado.

Quanto à continuidade delitiva entre as 5 (cinco) apropriações indébitas majoradas [
ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039; no 0000956-57.2016.8.11.0039; no 0001365-67.2015.8.11.0039; no 0001365-67.2015.8.11.0039 e no 0001366-52.2015.8.11.0039], não há registro que fora deduzida no primeiro grau de jurisdição, seja ao Juízo dos processos de conhecimento seja ao Juízo da execução penal, o qual também afigura-se competente para
“o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos”
(STJ, AgRg no AResp 1.959.704/DF – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2022; AgRg no REsp n. 1.874.527/RS, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - de 4.12.2020).

A apreciação do pleito [de reconhecimento da continuidade delitiva] pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por
“supressão de instância”
(TJMT, HC 1016551-26.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 2.10.2021;
HC 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Outrossim, a

“análise da ocorrência ou não dos elementos objetivos e subjetivos para a configuração da continuidade delitiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus”
(STJ, HC 238.938/RS – Relatora Min. Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJ/SE – 19.8.2014).

Enfim, cabe ao Juízo da execução penal a realização de
“novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo. ed. Atlas. 2004. p. 383), sobretudo ao se considerar que o paciente não instruiu este HC com documentos que permitam a análise da existência ou não de outras guias de execução.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e ordem
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para declarar
a nulidade
das intimações do paciente
, por edital, das sentenças condenatórias nas
ações penais no 0000955-72.2016.8.11.0039, no 0001364-82.2015.8.11.0039, no 0001365-67.2015.8.11.0039, no 0001366-52.2015.8.11.0039 e no 0000956-57.2016.8.11.0039

e os atos posteriores, notadamente o trânsito em julgado.

Por efeito,
ENCAMINHE-SE
o respectivo acórdão ao Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos para providências correlatas, se for o caso, comunicando-se, com urgência, ao
Juízo da Execução Penal da Comarca Birigui/SP (SEEU no 0005605-21.2022.8.26.0077).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023